Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRIA COMPULSÓRIA. RÉU INCAPAZ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADA COMPETENTE A QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Na compreensão do relator, uma interpretação teleológica e sistemática do sistema jurídico vigente levam impreterivelmente à possiblidade do incapaz ser parte em ações propostas no sistema do juizado especial da fazenda pública (Lei no. 12.153/2009). Ademais, a complexidade da prova não foi elencada pelo legislador como causa para exclusão da sua competência.
2. Mas em homenagem ao princípio da colegialidade, da segurança jurídica advinda da uniformização da jurisprudência, e da necessidade de mantê-la estável, íntegra e coerente, ressalva-se o entendimento pessoal para fazer prevalecer o entendimento da 2a Câmara Cível, que reconhece a competência das Varas de Fazenda Pública para julgar as ações envolvendo incapaz ou causa complexa, revelada pela necessidade de se investigar a incapacidade, ainda que temporária, de uma das partes.
3. A partir da Resolução no. 12, de 03/10/2019, passou à competência da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgar as ações que envolvam saúde pública, compreendida àquela em que se persegue a internação compulsória de parente adicto, em razão de sua incapacidade de autodeterminação decorrente do vício em substância capaz de causar dependência física ou psicológica ou em entorpecente.
4. Declarada da competência da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.